Tribunal: STF
Processo: RE 1592382
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Requisitos dos Temas RG nº 6 e nº 1.234 do STF. Ausência de impugnação de fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Reexame de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 283 da Súmula o STF. Negado seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), que confirmou sentença na qual deferido o fornecimento do medicamento Dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave e adequou os honorários advocatícios. O TJSC asseverou a comprovação dos requisitos dos Temas nº 6 e nº 1234 do ementário da Repercussão Geral, como a negativa administrativa, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no Sistema Único de Saúde (SUS), a hipossuficiência da autora e a ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).
2. O recorrente alega violação aos arts. 6º, 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição da República, inobservância dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, e a regularidade do ato da Conitec que rejeitou a inclusão do medicamento para adolescentes e adultos por ausência de evidência científica ou custo-efetividade. Requer a reforma do acórdão para julgar improcedente o pedido formulado na exordial.
II. Questão em discussão
3. A discussão é saber se o recurso extraordinário merece seguimento.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem assentou o cumprimento dos requisitos dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, reconhecendo a ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec.
5. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário, o que inviabiliza o recurso, conforme o verbete nº 283 da Súmula do STF.
6. Ademais, para divergir dos argumentos do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 6º, 196, 197, 198, 199, 200; CPC, arts. 85, § 8º, 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG nº 6; STF, Tema RG nº 1.234; STF, enunciado nº 283 da Súmula; STF, enunciado nº 279 da Súmula; STJ, Tema nº 1.076.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
I. CASO EM EXAME 
Trato de apelação cível interposta pelo Estado de Santa Catarina contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por autora hipossuficiente, determinando o fornecimento do medicamento Dupilumabe, prescrito para tratamento de dermatite atópica grave, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O ente estatal alegou ausência de incorporação do fármaco ao SUS, ausência de análise pelo NatJus e desatendimento aos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. Requereu, ainda, a redução dos honorários advocatícios para valor fixo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) é devida a manutenção da condenação ao fornecimento do medicamento Dupilumabe; (iii) é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em valor fixo, diante da natureza da demanda. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Restou comprovada a negativa administrativa formal de fornecimento do medicamento, bem como a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, conforme laudo médico e perícia judicial. 
A hipossuficiência econômica da autora foi comprovada documentalmente, considerando sua renda mensal de R$ 733,21 e o custo do tratamento, estimado em R$ 11.894,00 mensais. 
Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, diante do proveito econômico inestimável da demanda. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido. 
Tese de julgamento: 
‘1. É admissível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, inclusive a demonstração de eficácia, segurança e imprescindibilidade clínica do tratamento, bem como a hipossuficiência do paciente.’ 
‘2. A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável.’” (e-doc. 46, p. 6-7).

2. Neste recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 6º, 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição da República (CRFB) e inobservados os Temas nº 6 e 1.234 do ementário da Repercussão Geral, tendo em vista a regularidade do ato da Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

2.1. Sustenta que, “na hipótese de haver manifestação da CONITEC sobre o tratamento postulado no processo judicial, a recomendação do órgão federal é aspecto central em qualquer julgamento, sob pena de nulidade” e, no caso sob exame, “o órgão federal rejeitou a inclusão do medicamento no SUS para adolescentes e adultos (caso da parte autora) por ausência de evidência científica ou por falta de custo efetividade”.

2.2. Afirma que, “embora a saúde seja direito de todos e dever do Estado, esse direito não é absoluto e nem tampouco irrestrito”, e que “o acórdão recorrido acabou por violar o art. 196 e 197, na medida que impôs ao Estado a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde”. 

2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pleito formulado (e-doc. 48).

É o relatório.

Decido.

3. O Tribunal de origem assentou terem sido cumpridos os requisitos estabelecidos nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, reconhecendo a ilegalidade do ato de não incorporação proferido pela Conitec, ante os seguintes fundamentos:

“(...) Ademais, a ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec também se evidencia. Embora a comissão tenha inicialmente rejeitado a inclusão do medicamento, houve manifestação favorável à sua incorporação para crianças em 04.10.2024, o que demonstra a evolução do entendimento técnico sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
(...)
Soma-se a isso o conteúdo das Notas Técnicas n. 254966 e 261068, elaboradas pelo NatJus Nacional, que reconhecem a efetividade clínica do Dupilumabe, com base em ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas, conforme exige o Tema 1234 do STF.” (e-doc. 46, p. 3-4).

4. Ocorre que tais fundamentos não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário. Assim, a ausência de impugnação dos fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza, no ponto, este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, pelo qual se dispõe o seguinte:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).

5. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente, pois, para dissentir dos argumentos do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o verbete noº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

6. A interposição automática de recursos leva a equívocos como este, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85,  § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator